Tribunal: TJDFT
Processo: 0739619-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. 6 HORAS. MANUTENÇÃO EM AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 a título de danos morais em favor do autor.
2. Afirma que o atraso no voo decorreu de circunstância operacional em razão da necessidade de manutenção técnica na aeronave. Alega que o Código de Aeronáutica afasta o dever de indenizar no caso de força maior. Informa que prestou assistência material ao autor e que o simples atraso não tem o condão de abalar a moral do consumidor. Pugna pelo afastamento do dano moral ou, subsidiariamente, a redução da quantia arbitrada. Por fim, pede que em caso de condenação, os juros incidam a partir da data da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. São as seguintes questões devolvidas a esta Turma Recursal: (i) a caracterização de dano moral em razão do cancelamento do voo; e (ii) a adequabilidade do valor fixado para a reparação moral; (iii) o termo inicial dos juros incidentes sobre a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). Ressalta-se que, embora o Código Brasileiro de Aeronáutica trate da aviação civil, não tem o condão de excluir a aplicação das normas do CDC.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CC). No caso, o atraso decorreu por questões técnicas, ou seja, fortuito interno, incapaz de elidir a responsabilidade da requerida pelos danos causados ao consumidor.
7. Em que pesem as alegações da recorrente, a manutenção da aeronave é evento submetido ao risco da atividade econômica exercida, configurando fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal e afastar a sua responsabilidade civil. Resta, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos causados.
8. Ademais, o atraso do voo superior a 6 horas, aliado à ausência de comunicação prévia e assistência material por parte da requerida configura falha na prestação de serviços, o que enseja o dever de indenizar os consumidores. As circunstâncias dos fatos extrapolam os contratempos habituais enfrentados por usuários do transporte aéreo, configurando violação aos direitos da personalidade, com ofensa à honra, ao sossego e à dignidade do passageiro. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1985337.
9. No tocante ao quantum fixado no juízo de origem, entendo que o valor de R$ 4.000,00 se mostra excessivo. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, necessário a redução do valor dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais.
10. Em relação à incidência dos juros de mora, deverá ocorrer desde a data da citação, de acordo com o artigo 405 do Código Civil. Logo, não há correção a ser realizada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor fixado a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CC, art. 737.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1985337, 0766362-83.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.